Tribunal: TJMT
Processo: 1003141-91.2022.8.11.0087
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRIAN SANTANA INOCENCIO - CPF: 888.861.822-87 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003141-91.2022.8.11.0087

Data do

Julgamento:

21.07.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Recorrente(s):

MIRIAN SANTANA INOCENCIO

Recorrido(s):

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVA DE DÉBITO. JUNTADA DE HISTÓRICO ESCOLAR, HISTÓRICO FINANCEIRO E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que a Recorrente
MIRIAN SANTANA INOCENCIO
postula a declaração de inexistência do débito no valor total de
R$ 1.970,64 (um mil e novecentos e setenta reais e sessenta e quatro reais),
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.
Na espécie, a consumidora alegou na exordial ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui nenhuma relação jurídica com a empresa Recorrente.

3.

O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência
.

4.
A parte autora apresentou recurso inominado pleiteando pela procedência dos pedidos iniciais.

5.
Com efeito, as simples telas sistêmicas via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

6.
No caso sub examine,
a
empresa educacional apresentou contrato eletrônico com as renovações semestrais, boletim, histórico escolar e extratos financeiros a fim de comprovar a contratação dos serviços
.

7.
O contrato de prestação de serviços educacionais realizado pelo sistema eletrônico é plenamente válido e capaz de gerar todos os efeitos jurídicos.

8.
A jurisprudência oriunda dos Tribunais Pátrios já consolidou o entendimento pela validade do contrato celebrado eletronicamente, não sendo a mera ausência de assinatura das partes no termo contratual, óbice ao reconhecimento do débito oriundo da prestação de serviços educacionais.

9
. Com efeito, a celebração de contratos negociados no ambiente virtual ainda carece de regulamentação legal específica a ensejar maior segurança jurídica no tocante à comprovação da identidade das partes envolvidas, valendo-se da boa-fé dos contratantes em manter as regras pactuadas.

10.
Entendo relevante, no presente cenário, observar a existência de outros indícios que corroborem se houve a efetiva prestação de serviços educacionais ao discente, o que, a meu sentir, restou atendido com os documentos carreados aos autos, que revelam que estava o aluno regularmente matriculado e frequentando as aulas do respectivo período letivo.

11.
Nesse contexto, reputa-se válido o contrato educacional firmado de modo eletrônico, bem como a efetiva prestação dos serviços, resta caracterizada a obrigação do autor em arcar com os pagamentos em atraso.

12.
Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia o Autor provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

13.
Assim sendo, ante a evidente comprovação da contratação por elementos probatórios hábeis, o que afastou definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a manutenção da improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

14.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

16.
Condeno
a parte Recorrente
MIRIAN SANTANA INOCENCIO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023